Tribunal: CARF
Processo: 13807.009537/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.009537/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.805 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO KELENDJIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, desde que estejam
devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para fins de reestabelecer a glosa de despesa médica no valor
total de R$ 985,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 2.544,00;
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 1.998,00;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 21.406,62;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.009537/2008-67
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.805 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.009537/2008-67

4. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 5.411,10;
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento fiscal, em síntese, alega que:
- tanto o Termo de Intimação Fiscal quanto à Notificação de Lançamento foram
enviados para o seu endereço antigo, logo foi cerceado seu direito de ampla defesa, tornando
irregular o lançamento fiscal. Alternativamente;
- requer a devolução do prazo para apresentação dos documentos solicitados, ou
alternativamente, caso não seja acatado o pleito, que seja analisado os documentos apresentados.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que restabeleceu integralmente dedução de dependentes (R$ 2.544,00) e dedução de despesas
com instrução (R$ 1.998,00) e parcialmente a dedução de despesas médicas no valor de R$
8.545,81. Por outro lado, foi mantido integralmente a infração de dedução indevida de
contribuição à previdência privada e Fapi de R$ 5.411,10
Cientificado da decisão de primeira instância, em 01/07/2013, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 17/07/2013, onde alega, em apertada síntese, que
anexa os comprovantes das despesas glosadas pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o litígio está restrito às infrações de
dedução indevida de contribuição à previdência privada e Fapi de R$ 5.411,10 e dedução
indevida de despesas médicas de R$ 12.860,81, uma vez que a decisão de piso já restabeleceu as
demais deduções glosadas pela fiscalização.
Dedução de Previdência Privada
O documento juntado aos autos para comprovar a dedução de previdência privada
pelo Recorrente é relativo aos pagamentos efetuados ao Bradesco Vida e Previdência (e-fl. 95),
durante o ano-calendário 2002, logo não se refere ao ano-calendário objeto da autuação, qual
seja: 2003.
Portanto, deve ser mantida a infração de dedução indevida de contribuição à
previdência privada e Fapi de R$ 5.411,10.
Dedução de Despesas Médicas
A decisão de piso já restabeleceu as seguintes despesas médicas glosadas pela
fiscalização: Medial Saúde de R$ 1.690,50, Amil Assistência Médica Internacional Ltda de R$
6.352,14 e Centro de Hematologia e Oncologia Samaritano deR$ 503,17, totalizando o valor de
R$ 8.545,51, logo foi mantida uma glosa de despesas médicas no valor total de R$ 12.860,81.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.805 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.009537/2008-67

Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Passamos então a analisar os documentos juntados aos autos para comprovar as
despesas médicas glosadas.
O recibo médico emitido pelo profissional Marcos Del Valle (e-fls. 96 e 97)
comprova a despesa médica glosada de R$ 985,00, logo deve ser restabelecida.
Por outro lado, os recibos médicos emitidos pelo profissional José Ulysses Amigo
(e-fls. 103/106) não comprovam as despesas médicas glosadas, uma vez que não constam o
endereço completo do profissional emitente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a glosa de despesa médica no valor total de R$
985,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.805 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.009537/2008-67

Fl. 145
DF CARF MF
Original